Tribunal: TJDFT
Processo: 0738411-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738411-31.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Proc. 0704516-37.2025.8.07.0014 – id 246003421) que indeferiu tutela de urgência para levantamento de sua interdição e determinou a designação de audiência de justificação. Alega, em suma, que foi interditado em virtude de AVC, contudo, atualmente possui capacidade cognitiva e limitação tão somente mecânica e funcional, encontrando-se insatisfeito com a família (mãe e irmã) que, contra sua vontade, ofertaram seu veículo (I/CITROEM C4 16 GLX5P) à venda. Junta relatórios médicos. Aponta perigo de dano no iminente prejuízo, ante a possibilidade de saques, transferências ou venda de bens. Requer a tutela de urgência para suspender qualquer movimentação de contas bancárias e atos de disposição de bens sem sua prévia e expressa anuência ou autorização judicial. 2. Os relatórios médicos apresentados (ids 243064995-96-97-98 – autos principais) atestam, em síntese, a capacidade cognitiva do agravante: “(...). Concluindo, o paciente Eriknílson Pacheco NÃO POSSUI DÉFICIT COGNITIVO (e isso foi evidente desde a primeira consulta), o comprometimento da expressão verbal NÃO significa incapacidade mental. A interdição é TOTALMENTE indevida, assim como seria alienar alguém com câncer nas cordas vocais e por tal motivo não conseguisse falar. A falta da escrita também não pode motivar uma interdição, se fosse o caso, toda pessoa muda e analfabeta deveria ser alienada. O retorno ao trabalho deverá ser ponderado após melhora do quadro ansioso que foi exposto ao ser discutido tal assunto. CID 10: R47 + R26 Brasília, 20 de junho de 2024 (...).” (id 243067098). A propósito do relatório transcrito, que, à primeira vista, mais se assemelha a uma peça defensiva, e dos demais, manifestou-se o Ministério Público (id 237854854): “A documentação médica acostada, embora aponte que o autor mantém preservadas suas funções cognitivas, limita-se a uma declaração sumária, desprovida de elementos técnicos mínimos — como exames específicos, metodologia empregada ou parecer interdisciplinar — que permitam, nesta fase, aferir com segurança a cessação da causa que ensejou a interdição. Tal constatação, ademais, reforça a imprescindibilidade do regular processamento da demanda, com a realização de perícia médica, nos termos do art. 756, §2o, do CPC.” Assim, faz-se necessária dilação probatória, para concluir-se sobre a possibilidade de levantamento da interdição. Não obstante, ante a aparente insatisfação do recorrente com a administração das curadoras, sobretudo com a noticiada possibilidade de venda de veículo e preocupação com seu patrimônio, mostra-se prudente obstar eventuais atos de disposição patrimonial sem expressa autorização judicial após justificativa daquelas. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender atos de alienação e de oneração, sem prévia autorização judicial, e movimentações financeiras que extrapolem a mera administração ordinária, salvo no caso de prévia autorização judicial, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, colhe-se parecer da egrégia Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator